Tribunal: TJDFT
Processo: 0710833-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710833-48.2020.8.07.0007 RECORRENTES: MM COMÉRCIO DE BIJOUTERIAS E ACESSÓRIOS DE MODA LTDA, RS COMERCIAL DE ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO E SERVIÇOS EIRELI RECORRIDA: TASSIANE ALVES FERREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INFECÇÃO EM PIERCING NA ORELHA. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. DANOS ESTÉTICOS. 1. Reconhecido o nexo de causalidade entre os serviços prestados pelas rés (colocação de piercing) e os problemas de saúde da autora, a condenação das rés à indenização por danos materiais (R$ 220,00) e morais (R$ 10.000,00), deve ser mantida. 2. Inexistindo provas de danos estéticos de característica permanente ou duradoura, não há que se falar na ocorrência desses. 3. Deu-se parcial provimento ao apelo. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser culpa exclusiva da recorrida pela infecção na orelha em razão da colocação de piercing, pois após o procedimento não tomou os devidos cuidados informados no Termo de Autorização para a Aplicação de Piercing e Brincos que lhe foi entregue antes de realizar a perfuração. Afirmam que o lapso temporal entre a data do procedimento e a data em que a recorrida contatou a parte recorrente é suficiente para demonstrar que a infecção não ocorreu por má-aplicação, mas sim por ausência de higienização e falta de cuidado por parte da recorrida; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo que não restou comprovado qualquer ato ilícito praticado pelas recorrentes que possa ensejar responsabilidade de reparação, uma vez que entraram constantemente em contato com a recorrida para dar suporte emocional, realizando o pagamento de consulta médica, medicamentos e todos os outros gastos. Acrescentam que os valores pleiteados a título de danos materiais são controversos, pois foram juntados comprovantes em duplicidade, sendo impossível averiguar os valores reais; c) artigo 8o do Código de Processo Civil, pleiteando a redução da verba fixada a título de danos morais, por entender que ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Apontam, ainda, divergência jurisprudencial no tocante às teses das alíneas “a” e “c” acima com julgados desta Corte de Justiça e do TJRJ. Por fim, pedem que todas as publicações, notificações e intimações sejam realizadas em nome do advogado JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA JÚNIOR, OAB/SP 153.687 (ID 36581952). Em sede de contrarrazões, a recorrida TASSIANE ALVES FERREIRA DA SILVA pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 14, §3o, inciso II, do CDC, 186 e 927, ambos do CC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.821.712/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “2. A Corte estadual, soberana na apreciação do acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela (...) Derruir essas conclusões demandaria, necessariamente, o reexame de toda a narrativa fática delineada na demanda, bem como das provas que instruem o processo e das cláusulas pactuadas entre as partes, o que não se admite em sede de recurso especial, ante a incidência das Súmulas 5 e 7 deste Tribunal. 3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência dos referidos enunciados constitui óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 1.978.665/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Acrescente-se que também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência baseada em paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido encontra óbice na Súmula 13 do STJ” (AgInt no AREsp 1.882.857/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 6/5/2022). Tampouco reúne condições de transitar o recurso em relação à mencionada contrariedade ao artigo 8o do CPC e ao apontado dissídio de interpretação porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “tenho que a indenização por danos morais, fixada no valor de R$ 10.000,00, é suficiente para oferecer uma digna compensação à autora e punir adequadamente os réus por sua conduta lesiva” (ID 31652297), implicaria no necessário reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “V - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". VI - Nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, situação inexistente no caso concreto, de modo que a sua revisão encontra óbice na Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 2.003.150/RJ, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 29/6/2022). No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações, notificações e intimações relativas às recorrentes M.M. COMÉRCIO DE BIJOUTERIAS E ACESSÓRIOS DE MODA LTDA e R.S. COMERCIAL DE ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO E SERVIÇOS sejam realizadas em nome do advogado JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA JÚNIOR, OAB/SP 153.687 (ID 36581952). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025